Tribunal: TCU
Processo: 018.321/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5899/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.321/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arao Pereira da Costa Filho (XXX.814.453-XX); Carlos Alberto Pereira da Silva (XXX.371.093-XX); Emerson Divino Ribeiro de Oliveira (XXX.167.551-XX); Francisca Moraes Laune Ribeiro (XXX.321.623-XX); Joao Vaz de Carvalho (XXX.577.813-XX); Jose Maria Nogueira (XXX.304.933-XX); Paulo Leal Rocha (XXX.423.663-XX); Sandra Maria Nascimento Sousa (XXX.992.263-XX); Walterbi Pereira de Sa (XXX.132.623-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.